Tribunal: TJBA
Processo: 8027685-20.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027685-20.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAFAEL DE SOUZA CARVALHO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO ARITMÉTICO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DIFICULDADES DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONTAGEM DE PRAZOS SUBORDINADA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REVISÃO NONAGESIMAL OBRIGATÓRIA ÀS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA MANTIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS IMPUTADOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente RAFAEL DE SOUZA CARVALHO, em face de suposto ato de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. O paciente foi preso em flagrante em 08/01/2022, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 11/01/2022, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, c/c art. 71, parágrafo único, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, nos autos da Ação Penal nº 8006918-51.2023.8.05.0004, desmembrada do feito originário nº 8001142-07.2022.8.05.0004. Em 16/04/2024, o Juízo de origem relaxou a prisão preventiva e impôs medidas cautelares diversas, entre as quais o monitoramento eletrônico mediante tornozeleira. A Procuradoria de Justiça, no Parecer de ID. 106111091, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, ao fundamento de que a manutenção do monitoramento eletrônico encontra-se justificada pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela ausência de desídia injustificada do aparato estatal e pela inaplicabilidade do dever de reavaliação nonagesimal obrigatória às medidas cautelares diversas da prisão. A defesa requereu, em sede liminar, a imediata retirada do monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogação da referida medida cautelar, sob os argumentos de excesso de prazo, ausência de contemporaneidade, desproporcionalidade e inobservância do dever de reavaliação periódica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a duração do monitoramento eletrônico por mais de dois anos, sem início da fase instrutória, configura excesso de prazo constitutivo de constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se o dever de reavaliação nonagesimal obrigatória previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é extensível, por analogia, às medidas cautelares diversas da prisão; (iii) verificar se a medida de monitoramento eletrônico mantida atende aos princípios da proporcionalidade e da adequação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O excesso de prazo na manutenção do monitoramento eletrônico não se configura, pois a aferição da duração razoável da medida cautelar não decorre de critério aritmético, exigindo ponderação das particularidades do caso concreto. No caso em exame, parcela substancial da demora não é imputável ao Estado, mas decorreu das dificuldades objetivas para localização e citação pessoal do próprio paciente no feito originário, circunstância que impôs o desmembramento da ação penal em fevereiro de 2023 e que não pode ser qualificada como desídia estatal. 4. A revisão periódica obrigatória prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não se aplica às medidas cautelares diversas da prisão. O dispositivo refere-se, expressa e exclusivamente, à prisão preventiva, consistindo em garantia vocacionada à hipótese de maior gravidade no espectro cautelar; sua extensão analógica às cautelares do art. 319 do CPP carece de previsão legal e implica equiparação indevida entre institutos de natureza e intensidade restritiva distintas, conforme orientação do STJ firmada no AgRg na Pet 16.308/DF (Corte Especial, j. 12/08/2025). 5. A medida de monitoramento eletrônico atende aos princípios da proporcionalidade e da adequação. Trata-se de solução intermediária adotada pelo próprio Juízo de origem em substituição à segregação cautelar, em contexto no qual persistiam o fumus commissi delicti e a necessidade de controle processual. Os delitos imputados — roubos majorados com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo — revelam elevada gravidade concreta e potencial lesivo que justificam, em juízo de proporcionalidade, a manutenção de controle cautelar até o encerramento da instrução criminal. O cumprimento regular das condições impostas, conquanto meritório, não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da medida. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao Juízo de origem para que imprima maior celeridade ao feito, designando audiência de instrução e julgamento com brevidade, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, arts. 71, parágrafo único; 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; 288, parágrafo único; CPP, arts. 282, 316, parágrafo único, e 319; Lei n. 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na Pet n. 16.308/DF, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 12/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 730.738/SP, rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 07/06/2022; STF, ADI 6.581, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09/03/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8027685-20.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e paciente, RAFAEL DE SOUZA CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.